Tribunal: TJSP
Processo: 2145316-20.2017.8.26.0000
Classe: Agravo Regimental Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-31
Data de publicação: 2020-10-31

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Interposição contra decisão que entendeu ter havido preclusão da matéria da qual se pretendia novo exame – Descabimento - Decisão atacada que foi objeto de agravo diverso - Preclusão – Ocorrência - Havendo trânsito em julgado ou preclusão, não há possibilidade de renovação das análises, por ausência de amparo legal.

AGRAVO INTERNO – Abuso no direito de recorrer –

Ementa:

AGRAVO INTERNO – Interposição contra decisão que entendeu ter havido preclusão da matéria da qual se pretendia novo exame – Descabimento - Decisão atacada que foi objeto de agravo diverso - Preclusão – Ocorrência - Havendo trânsito em julgado ou preclusão, não há possibilidade de renovação das análises, por ausência de amparo legal.

AGRAVO INTERNO – Abuso no direito de recorrer – Aplicação de multa – Art. 1.021, § 4o.

AGRAVO INTERNO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – Dedução de pretensão contra texto expresso de lei – Art. 80, inc. I e art. 81, ambos do CPC – Multa estabelecida.

Agravo improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000896810
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Regimental Cível no
2145316-20.2017.8.26.0000/50000, da Comarca de Araraquara, em que é agravante
BANCO DO BRASIL S/A, é agravada MARIA APARECIDA VALENTE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), SOUZA LOPES E IRINEU FAVA.
São Paulo, 31 de outubro de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Cível no 2145316-20.2017.8.26.0000/50000 - Araraquara 2/3
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A
AGRAVADO: MARIA APARECIDA VALENTE
VOTO no 145.425
EMENTA
AGRAVO INTERNO
Interposição contra decisão que
entendeu ter havido preclusão da matéria da qual se pretendia
novo exame Descabimento - Decisão atacada que foi objeto de
agravo diverso - Preclusão Ocorrência - Havendo trânsito em
julgado ou preclusão, não há possibilidade de renovação das
análises, por ausência de amparo legal.
AGRAVO INTERNO Abuso no direito de recorrer Aplicação
de multa Art. 1.021, § 4o.
AGRAVO INTERNO LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ Dedução de
pretensão contra texto expresso de lei Art. 80, inc. I e art. 81,
ambos do CPC Multa estabelecida.
Agravo improvido.
Trata-se de agravo interno tirado contra decisão proferida por este Relator
que entendeu ter havido preclusão da matéria da qual se pretendia novo exame.
Sustenta o agravante, em síntese, ilegitimidade de parte, por não estarem os
autores abrangidos pelo título judicial; correção monetária pelos índices de poupança e
aplicação do índice de 20,36% para o mês de janeiro de 1989; ser descabida a inclusão de
outros expurgos; que os juros remuneratórios não estão abrangidos no título; os juros
moratórios incidem a contar da citação realizada nestes autos; e descabimento da
condenação em honorários.
É O RELATÓRIO.
Sem razão o agravante.
As matérias arguidas foram fixadas quando da fixação dos parâmetros
para a realização do cálculo pericial (fls. 86/87 autos principais), conforme se pode
confirmar em andamento processual constante do SAJ (sistema informatizado do TJ/SP).
Tal decisão foi objeto de agravo (autos no 2070594-83.2015.8.26.0000), o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Cível no 2145316-20.2017.8.26.0000/50000 - Araraquara 3/3
qual foi parcialmente provimento, tendo o acórdão proferido naqueles autos transitado em
julgado em 23.03.2017.
Ora, é inadmissível recorrer-se de qualquer decisão trazendo como
fundamentação matérias precedentemente analisadas e julgadas, e pior, de modo definitivo.
Não pode seriamente pretender o agravante que venha a juízo repetindo
argumentos por diversas vezes e ainda tenha sempre reanalisadas essas idênticas matérias,
porquanto é sabido e ressabido que uma vez enfrentadas as questões apresentadas pela
mesma parte e mesma lide, definidas em regular julgamento, havendo trânsito em julgado
ou preclusão, não há nenhuma possibilidade de renovação destas análises, por inexistência
de amparo legal para tanto.
Aliás, tudo que há no Código de Processo Civil a respeito impede,
evidentemente, decisão de questões já decididas, como está a constar expressamente no
caput do art. 505, do art. 506, alusivo à coisa julgada, e ainda do art. 507, que cuida da
preclusão.
Então, não há motivo algum que levasse ao acolhimento das razões recursais
deduzidas, merecendo confirmação a decisão agravada.
Nesses termos, NEGO PROVIMENTO ao agravo.
Outrossim, vê-se que a prática adotada pelo agravante configura abuso do
direito de recorrer, e assim cabe aplicação ao mesmo da multa prevista no § 4o, do art.
1.021, do Código de Processo Civil, esta que fica estabelecida em 5% do valor atualizado
da causa.
Também caracterizada restou litigância de má-fé por parte do recorrente,
este que deduziu em suas razões recursais pretensão contra textos expressos de lei, todos
acima já enumerados, incidindo portanto na conduta descrita no inc. I, do art. 80, do
Código de Processo Civil, sujeitando-se à sanção imposta no caput do art. 81, do mesmo
Diploma Legal antes mencionado, ficando a multa respectiva estabelecida em 9,9% do
valor da causa.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator